Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-67.2016.8.11.0023
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001062-67.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 023.026.291-08 (APELANTE), JOSUE LUIS MEIRELES LIMA - CPF: 061.719.491-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), INGO HERBERTS KAUFFMANN (VÍTIMA), Dulce Mambele (ASSISTENTE), Jose Izael Rodrigues (ASSISTENTE), Silmara de Ponce (ASSISTENTE), MARCOS PAULO ANGELI - CPF: 734.153.329-34 (ASSISTENTE), Flaviane dos santos Moraes (ASSISTENTE), JOAO JUNIO BARROS DA CRUZ - CPF: 036.161.861-10 (ASSISTENTE), RODRIGO ALVES MODESTO - CPF: 115.975.627-93 (ASSISTENTE), VALTER FRANC DIAS DE SOUZA - CPF: 041.680.735-64 (ASSISTENTE), RAIMUNDO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 924.952.651-20 (ASSISTENTE), CICERO IRENE DO NASCIMENTO - CPF: 223.548.402-68 (ASSISTENTE), PAULO BENITES DE SOUZA - CPF: 403.179.001-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001062-67.2016.8.11.0023

APELANTE: DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA.

FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO JUSTIFICADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 1o e § 2o, IV, do Código Penal (homicídio privilegiado qualificado).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de comprovação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii)

a pena-base foi indevidamente exasperada em razão das consequências do crime; (iii) o juiz aplicou corretamente a fração mínima de redução da pena pela incidência da causa de diminuição do privilégio.

III. Razões de decidir

A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo em elementos probatórios, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos, estando presentes indícios suficientes da qualificadora reconhecida.

A valoração negativa das consequências do crime foi afastada, por ausência de demonstração de que, no caso específico, a orfandade tenha extrapolado o resultado ordinário do crime.

A atenuante da confissão não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

A diminuição da pena em 1/6, pela incidência do privilégio, foi adequadamente fundamentada, diante da desproporcionalidade da reação do agente, que desferiu múltiplos golpes após o cessar da discussão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, com base em elementos testemunhais e laudos técnicos. 2. O recrudescimento da pena-base é descabido quando a orfandade não ultrapassava a consequência natural do crime.

3. A fração de diminuição da pena pela incidência da causa privilegiadora pode ser fixada no mínimo legal, desde que devidamente fundamentada com base na desproporcionalidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 121, § 1o e § 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 1.002.671/SP, AgRg no AREsp n. 2.864.805/MG, REsp n. 2.153.148/MG, AgRg no AREsp n. 2.258.855/RJ,

AgRg no HC n. 406.711/SC,
AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ,
AgRg no HC n. 987.084/RJ,

AgRg nos EDcl no HC n. 895.396/MS, AgRg no AREsp n. 2.833.547/SC, AgRg no HC n. 879.734/MG, AgRg no HC n. 841.609/SP;

TJ/MT, NU 0021853-63.2017.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001062-67.2016.8.11.0023

APELANTE: DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Daniel Batista de Oliveira
que,

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, restou condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, por infração art. 121, § 1o e § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio privilegiado qualificado).

Em suas razões, assevera que a condenação contraria a prova dos autos, pois “a
qualificadora não está presente em laudos ou afirmados no processo por testemunhas ou outros meios de provas, somente argumentos levantados pela acusação sem fundamentação
”. Alternativamente, almeja
“a desclassificação do crime para homicídio simples art. 121 caput do CP”.

Quanto à dosimetria, sustenta que: 1)

a pena-base foi indevidamente exasperada, porque,
“na sentença, o juiz menciona que o réu possuía filhos, contudo as proles não moravam com ele, e não possuíam vínculos ou laços fortes de paternidade e que hoje encontram-se com aproximadamente o mais velho 39 anos e o mais novo 25 anos, tão pouco compareceram à sessão do júri”;
2) “
as circunstâncias judiciais são positivas, após este fato delituoso, o réu não se envolveu em qualquer fato que desabone sua conduta, já que após esse episódio, o réu e sua família, sua esposa [...], mudaram-se da cidade, e residem atualmente em Itaituba/PA, onde possui uma empresa de construção [...], e aumentaram a família sendo os menores nascido após o episódio
”; 3)
“a quantidade de facadas, não corroborada com outros provas que desabone a conduta do réu, não é suficiente para uma aplicação do mínimo, assim é necessário aplicação máxima da diminuição de pena”
prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal

(
Id. 300394952 - pág. 1-16).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 300394958 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 312035887 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001062-67.2016.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de homicídio qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 13 de abril de 2016, na Rua Baltazar Junior, Bairro Aeroporto, nesta cidade de Peixoto de Azevedo/MT, o indiciado Daniel Batista de Oliveira, agindo com nítida intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima Ingo Herberts Kauffmann.

Segundo apurado, a vítima Ingo e o indiciado Daniel tornaram-se desafetos após um desentendimento verbal ocorrido entre eles no dia anterior ao acontecimento dos fatos.

Depreende-se dos autos que na data dos fatos a vítima e o indiciado estavam ingerindo bebida alcoólica no 'Bar do Cícero', ocasião em que iniciaram um novo desentendimento verbal.

Ato imediato, a vítima Ingo Herberts Kauffmann deixou o estabelecimento comercial e saiu em direção a sua residência, sendo seguida pelo indiciado.

Revela-se dos autos que o indiciado aproximou-se da vítima e, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação, passou a golpeá-la nas regiões regido torácica esquerda próximo à axila e lateral inframamária esquerdo e regido lombar direita, conforme laudo de necropsia e mapa topográfico que seguem anexo.

Após esfaquear a vítima, o indiciado Daniel evadiu-se do local, sendo posteriormente localizado e detido pela guarnição da Polícia Militar nas proximidades da Cadeia Pública Municipal.

Por sua vez, a vítima Ingo foi socorrida por populares e levada até o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo-MT, todavia veio a falecer em decorrência dos inúmeros ferimentos decorrentes dos golpes desferidos pelo indiciado.

O motivo fútil fica evidenciado em razão do indiciado ter ceifado a vida da vítima motivado por desentendimentos anteriores de somenos importância.

Da mesma forma, resta devidamente configurado o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima na medida em que esta foi abordada pelo acusado de inopino, não podendo esboçar qualquer reação defensiva, sendo atingida por inúmeros golpes, inclusive na região das costas. [...]
(Id. 300394389 - pág. 12-15).

A nulidade alardeada no apelo não se sustenta.

Como é cediço, a contrariedade à prova dos autos ocorre quando a decisão dos jurados encontra-se completamente dissociada de elementos que a sustente.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o ciúme, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente”
(Código de Processo Penal Comentado, 19a ed. Ed. Forense, pág. 1909

e-book
).

No mesmo sentido colaciono jurisprudência:

[...] No que tange à alegação de que tanto a ausência de animus necandi quanto as qualificadoras foram contrárias à prova dos autos, nota-se que a decisão dos jurados encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual. O Conselho de Sentença acolheu uma das teses apresentadas durante o julgamento, o que não caracteriza a decisão contrária à prova dos autos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.002.671/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

[...] A decisão do Tribunal do Júri apenas pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese, em que a conclusão dos jurados encontra respaldo em elementos de prova constantes dos autos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.864.805/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

In casu
, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra sustentação nas provas produzidas no iter processual.

Na fase inquisitorial,

Paulo Benites de Souza contou que o réu e a vítima se desentenderam no dia anterior, mas separaram a briga e eles foram embora ‘de boa’. No dia nos fatos discutiram novamente e deixaram o bar em seguida, sendo que pouco depois,
“o proprietário

do bar saiu da casa onde foi buscar o almoço já dizendo "olha lá o que aconteceu”,
então
“se levantou,

foi ver do que se tratava
” e se deparou “
com a vítima caída do solo, ainda respirando,
com a faca enfiada em suas costas, no ombro esquerdo
” (Id. 300394389 - pág. 50-51).

Na instrução processual, a testemunha ratificou o depoimento anteriormente prestado, dizendo que a vítima e o réu

– que estavam embriagados – se desentenderam novamente

no bar. Quando o proprietário saiu para buscar

o almoço, Ingo foi embora.

Logo Cicero voltou dizendo: “
olha o que aconteceu”,
sendo que nesse momento
“saiu para a rua e se deparou com a
vítima

caída no chão, de lado,

com a faca enfiada nas costas [a testemunha coloca a mão nas costas próximo ao ombro]”
(Id. 300394396 - pág. 1

- relatório de mídias).

Em juízo, Cícero Irene do Nascimento confirmou que saiu para buscar seu almoço e quando voltou se deparou com uma aglomeração e a vítima morta na rua, “
com a faca assim para o lado esquerdo [a testemunha mostra as costas]
”
(Id. 300394396 - pág. 1

- relatório de mídias).

No julgamento, ele explicou para os jurados: “
a discussão entre eles foi verbal [ no dia dos fatos]
,
hora que fui na casa de frente buscar minha comida, falaram que aconteceu [...], daí já vi o Daniel descendo rumo a casa dele, já saindo de lá, e o finado lá no chão [...],
de bruços, meio de lado,

apunhalado assim com a faca [a testemunha leva a mão às costas na altura do ombro]”
(Id. 300394945 - pág. 1 – relatório de mídias).

A

prova técnica se agrega aos elementos de convicção angariados.

O

Laudo de Necropsia n.

2016/0119/MLGN-WKT constatou que a vítima apresentava “
duas feridas perfuro cortantes, medindo em torno de 4cm, localizadas na região
torácica esquerda próximo a axila e lateral inframamária esquerda; e outra de 4cm na região lombar direita
”
(Id. 300394389 – pág. 21-22).

O mapa topográfico de lesões demostra que uma das facadas foi nas costas

(Id. 300394389 – pág. 23-24).

No contexto,

não há falar em contrariedade às provas dos autos. Confira-se:

[...]

Da mesma forma, restou configurada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta foi surpreendida, de inopino, no momento em que estava sentada, sendo o ataque desferido pelas suas costas. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.153.148/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

[...] A Corte a quo entendeu que a qualificadora capitulada no art. 121, § 2o, IV, do CP está embasada no acervo probatório constante nos autos e que os jurados acataram a tese formulada pela acusação para reconhecê-la, razão pela qual deverá ser mantida porquanto não é manifestamente improcedente. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.258.855/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

De mais a mais,

não cabe a este tribunal desclassificar o crime para homicídio simples, diante da qualificadora reconhecida pelo Tribunal Popular:

[...] Inviável a exclusão da qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo conselho de sentença, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos [...].
(STJ, AgRg no HC n. 406.711/SC, relator Ministro Joel Ilan

Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 6/11/2018).

[...]

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a exclusão da qualificadora reconhecida pelos jurados [...]
(TJ/MT, N.U 0021853-63.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

No que tange à pena-base,
o magistrado sentenciante a exasperou em 1/6 (um sexto), pois negativou as consequências do crime,
verbis
:

O homicídio qualificado é punido com pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na primeira fase da dosimetria da pena, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

O acusado não ostenta maus antecedentes e não há nos autos elementos suficientes para aferir sua conduta social e personalidade.

Quanto aos motivos e circunstâncias do crime, são normais à espécie.

Foi reconhecido que o comportamento da vítima influenciou a ação. Todavia, isso será valorado na terceira fase da dosimetria, ante o reconhecimento da figura privilegiada do delito.

No mesmo sentido, no que se refere à culpabilidade do réu, tenho que é normal ao tipo em espécie.

Por derradeiro, a reprimenda deve ser exasperada ante as consequências delitivas
.

Isso porque o
réu possuía 4 (quatro) filhos, que restaram órfãos pela conduta do acusado, de modo que a orfandade constitui dano superior ao inerente ao tipo penal, conforme entendimento jurisprudencial
”
(Id. 297542384 - pág. 4).

Não desconheço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinalada que
“[...] o fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito
” (STJ, AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

Contudo,

a meu sentir, o entendimento não se aplica ao caso em exame.

De acordo com a certidão de óbito,

“
O falecido era solteiro, deixou 04 (quarto) filhos vivos e maiores, sendo eles: Lilian Rodrigues Kauffinann, com 30 anos; Alini Rodrigues Kauffmann, com 24 anos; (gêmea) Karini Rodrigues Kauffmann, com 24 anos (gêmea) e Pedro Henrique Kauffmann, com 16 anos
”

(Id. 300394390 - pág. 90).

Ainda que, à época, um deles

contasse com 16 (dezesseis) anos,

nada indica que residia com o pai, muito menos

que dependia dele.

Assim, à mingua de elementos concretos que amparem a

conclusão de que a orfandade ultrapassou a consequência que é ínsita ao crime cometido, afasto o caráter desfavorável da vetorial.

Constato ainda que os jurados
reconheceram o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do Código Penal, ‘consistente no domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima”, que foi modulado da seguinte forma:

De outra banda, incide a causa de diminuição atinente à figura privilegiada reconhecida.

Adoto a fração mínima de diminuição (1/6), considerando para tanto que, ainda que o agente tenha agido sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima,
reagiu de forma desproporcional, desferindo quatro golpes de faca sucessivos, a demonstrar extremada violência
[...]
(Id. 300394938 - pág. 3).

A jurisprudência assinala que, “
Reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal
”. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.342/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Também entende que, “
[...] a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no artigo 121, § 1o, do CP, entre os patamares de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), deve basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da
injusta provocação
do ofendido
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.084.313/TO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe de 04/04/2019).

Do conjunto probatório extrai-se que Ingo e Daniel eram vizinhos e, por isso, conviviam.

Cícero Irene do Nascimento destacou que a vítima ‘tinha umas brincadeiras que Daniel não aceitava, como passar o canivete no braço e tirar cabelo’. Disse ainda que a vítima agia desse modo porque ‘gostava de facas’ e não para

ameaçar as pessoas.

A esposa de Daniel contou que a vítima

fazia comentários ofensivos sobre ela, pois a chamava de ‘macaca e neguinha feia’, e que seu marido se incomodava com a situação.

No dia anterior, Ingo e Daniel se desentenderam, mas foram apaziguados pelas

pessoas que estavam no bar.

No ponto, Raimundo Carneiro de Oliveira esclareceu em plenário: “
a discussão que estava presenciando eu ajudei a separar [...], começaram com uma brincadeira, e essa brincadeira virou [...], um pegou no braço no outro, aí derrubou assim [...], o Ingo pegou primeiro no Daniel, que conseguiu tirar [...], mas todo mundo de boa”.

Na data do crime, eles discutiram novamente e mais uma vez foram separados pelos frequentadores do bar.

Quando Ingo foi embora, Daniel

o seguiu e cometeu o crime.

Apesar da

injusta provocação reconhecida, resta claro que a reação do réu foi desproporcional, especialmente porque

praticou o crime depois de cessado

o desentendimento – que não teve maiores consequências – e de a vítima ter deixado o estabelecimento onde ocorreu.

Assim sendo, encontra-se justificado o
quantum
de diminuição da pena:

[...]

No caso, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri entendeu pela aplicação da fração de 1/6, porque "apesar de reconhecida a injusta provocação da vítima, poderia o denunciado ter se controlado, posto que a provocação da vítima não foi em demasia. além do que o crime foi cometido quando já havia encerrado o desentendimento ocorrido entre os envolvidos". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 879.734/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...]

Na espécie, verifico que as instâncias singelas apontaram motivação concreta a justificar a fração de 1/6 para diminuição da pena em virtude do privilégio, ao destacar a intensa culpabilidade do paciente, que desferiu excessivos golpes de faca na vítima, que era convivente ou ex-convivente de sua filha. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 841.609/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, não há circunstância judicial desfavorável ao réu.

Assim, fixo a pena-base de 12 (doze) anos de reclusão.

Não há agravantes a serem consideradas.

O réu faz jus à confissão, na fração de 1/6 (um sexto).

Contudo, a atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

O Supremo Tribunal Federal debateu a questão sob o
regime de repercussão geral
e fixou o entendimento de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

No Superior Tribunal de Justiça vigora a Súmula n. 231, que dispõe:

A

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo da mínimo legal
.

A

matéria foi revisitada recentemente

e a vedação mantida pela Corte Cidadã:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I.

Caso em Exame 1. Cuida-se de agravo regimental contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso especial.

II. Questão em Discussão 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o reconhecimento de atenuantes pode levar a pena-base para aquém do mínimo legal.

III. Razões de Decidir:3.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811, 2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231
. 4. Assim, correta a interpretação da lei federal dada pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, teria deixado, na segunda fase dosimétrica, de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, na forma que preceitua a Súmula 231 e o Tema 190 desta Corte de Justiça.

IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.142.585/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA (PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ). UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DOS RECURSOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. REFUTAÇÃO DESTE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. TESE, ADEMAIS, QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NO STJ. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. Ainda que assim não fosse,
a tese sustentada pela defesa (superação da Súmula 231/STJ) não logra êxito, uma vez que a Terceira Seção desta Corte, por maioria, decidiu manter o referido enunciado sumular (Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE)
.

[...]
(STJ, AgRg no HC n. 915.411/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024).

Destarte, mantenho a pena intermediária em 12 (doze)

anos de reclusão.

Incide ainda a causa de diminuição concernente à figura privilegiada reconhecida pelos jurados [violenta emoção após injusta provocação da vítima], na fração de 1/6 (um sexto).

Assim, encontro a pena definitiva de

10 (dez) anos de reclusão.

Fica preservado o regime fechado para o seu

cumprimento (art. 33, § 2o, a).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Daniel Batista de Oliviera para afastar o caráter desfavorável das consequências do crime,

ficando sua pena definitiva estabelecida em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025